Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Em vista de eventual preclusão quanto ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa para produção de provas, faculto ao Banco Itaú Consignado manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204